Tribunal: STF
Processo: RE 1372442
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que, na parte que interessa, reconheceu o cômputo do período em gozo do aviso prévio indenizado como tempo de contribuição para fins previdenciários.



    Sustenta o recorrente que o “acórdão recorrido, ao admitir que o período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria, independentemente da correspondente contribuição previdenciária violou os arts. 195, § 5 e 201, caput e § 14 da Constituição Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, da sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, extrai-se a seguinte fundamentação:



    “No caso concreto, a autora postula o reconhecimento e averbação do do período de 22/09/1997 a 28/10/1998, 17/12/2016 a 28/12/2016. 



    Como prova do labor no período especificado, a parte autora apresentou cópia de sua CTPS na qual consta o registro do contrato de trabalho, com data de início e de saída, – EVENTO1, PROCADM3, fl. 40, 62 e 68. 



    Nesse cenário, a falta de pagamento ou o recolhimento extemporâneo de contribuições previdenciárias em nome do segurado são circunstâncias que em nada lhe devem prejudicar, uma vez que tal obrigação não lhe assistia, mas, sim, ao empregador, que tinha o dever de descontá-las e recolhê-las na época própria, conforme dispõe o art. 30, I, a, da Lei 8.212/1991 e do inciso I do § 22 do art. 32 do Decreto 3.048/1999.



    Observo que o aviso prévio indenizado pela empresa não afasta a caracterização do vínculo laboral até o final do cumprimento deste. Isso porque o período de aviso prévio indenizado deve ser computado como tempo de serviço em favor do autor, conforme dispõe o §1º do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho:



    (...)



    A indenização é uma forma de antecipar os efeitos da cessação do trabalho, mas não do vínculo em si e das obrigações previdenciárias e tributárias decorrentes. Tanto assim que a anotação na CTPS é feita na data do fim do aviso prévio" (3ª Turma Recursal dos JEFs do RS, RCI nº 5004133- 79.2014.404.7107, Relatora Juíza Federal Susana Sbrogio'Galia, julgado em 15.10.2014, 5000428-70.2015.404.7129, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, julgado em 19/04/2017).



    A Turma Nacional de Uniformização também possui julgado no sentido de que ‘é cabível a projeção de aviso prévio, ainda que indenizado, para fins de manutenção da qualidade de segurado, reputando-se efetiva a rescisão do contrato, somente depois de expirado o marco desse instituto’, sendo que ‘para fins de cálculo do período de graça a que faz juz o segurado, o Aviso Prévio integra o tempo de serviço’. (TNU, PEDILEF nº 200232007002245, Rel. Juiz Federal Vallisney de Souza Oliveira, DJ de 12.09.2002).



    (...)



    Desse modo, tenho que deve ser reconhecido e averbado pela autarquia previdenciária e, em consequência, somado ao tempo de serviço da parte autora, o período comum urbano de 22/09/1997 a 28/10/1998, 17/12/2016 a 28/12/2016, inclusive para fins de carência.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    Por fim, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 855.178/SE (Tema 793), fixou a seguinte tese: “A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se as recentíssimas decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: RE nº 1.369.490/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/03/2022; e RE nº 1.364579/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/02/2022



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente